Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Amicus curiae. Ilegitimidade para opor embargos de declaração.
1 – O amicus curiae não tem legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
2 – Havendo erro material no acórdão, dá se provimento aos embargos para corrigi-lo.
3 – Embargos do Governador do DF providos. Não conhecidos os do amicus curiae.